Tribunal: TJBA
Processo: 8043895-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043895-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

AGRAVADO: ROBERVAL BEZERRA CAMPOS

Advogado(s)
:
MIGUEL CORDEIRO AGUIAR NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE. PLEITO DE
PRORROGAÇÃO DE
INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA E COMORBIDADES, SEM CONOTAÇÃO ESTÉTICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO. ACERTO. COBERTURA NECESSÁRIA NA AMPLITUDE DA ORIENTAÇÃO TERAPÊUTICA.
PERDA RELEVANTE DE PESO NO PRIMEIRO PERÍODO DE INTERNAÇÃO.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTO. INTERNAÇÃO E SERVIÇOS MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA DA INDICAÇÃO MÉDICA. RELATÓRIOS MÉDICOS DEFINIDORES. DIREITO À VIDA. ART. 196 DA CF/88. PREVALÊNCIA. COBERTURA. PERÍCIA . DESNECESSIDADE. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO D
O
AGRAVAD
O
. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8043895-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.